Tribunal: TJPA
Processo: 0819432-80.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819432-80.2022.8.14.0051

APELANTE: R. F. D. C. C. J.

APELADO: W. D. S. C.

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 22 DA LEI 11.340/06. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E ATUAIS QUE INDIQUEM SITUAÇÃO DE RISCO À INTEGRIDADE DA OFENDIDA. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL E PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REVOGAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME:

Apelação interposta contra sentença que manteve, por um ano, medidas protetivas de urgência em favor da vítima, com base em fato ocorrido em dezembro de 2022. A defesa pleiteia a revogação por ausência de risco atual, bem como outros pedidos acessórios.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Aferir se persistem os requisitos autorizadores para a subsistência das medidas protetivas de urgência à luz dos art. 19 e 22 da Lei Maria da Penha, notadamente a necessidade, adequação e contemporaneidade da medida cautelar restritiva.

III – FUNDAMENTAÇÃO:

Medidas protetivas possuem natureza provisória e excepcional, devendo ser mantidas apenas enquanto persistirem elementos concretos que indiquem risco atual à integridade da vítima. No caso, transcorrido lapso temporal significativo sem notícia de novos episódios de violência ou ameaça, não há demonstração contemporânea de perigo que justifique a continuidade da restrição. Prevalência do entendimento do STJ no sentido de que tais medidas não podem perdurar indefinidamente sem fundamentação concreta. Inviabilidade de manutenção de restrição de direitos fundamentais sem necessidade atual devidamente comprovada.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e provido para revogar as medidas protetivas anteriormente impostas.

Tese aplicada:

As medidas protetivas previstas na Lei 11.340/06 somente subsistem enquanto comprovada sua imprescindibilidade e contemporaneidade, sendo ilegal sua manutenção quando ausentes elementos atuais de risco. (STJ, AgRg no AREsp 1.650.947/MG).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RUBEM FRANCISCO DE CARVALHO COSTA JÚNIOR, em face da sentença prolatada pela Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica contra a Mulher de Santarém que julgou procedente, em parte, o pedido de medidas protetivas de urgência pelo prazo 01 ano contados da presente decisão, ou na existência da ação penal, durante todo o processo criminal, inclusive durante o cumprimento da pena, em caso de sentença condenatória transitada em julgado (ID 16809259, Pág. 01/05).

Em suas razões a defesa advogou pela revogação da medida protetiva, em face da insubsistência dos motivos ensejadores para sua concessão, além de pleitear os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, como também asseverou que a recorrida mantenha uma distância por se sentir perseguido para não se dirigir a residência ocupada pelo apelante e assim possa exercer as suas atividades comerciais por ser seu local de trabalho e que fosse providenciada perícia nos áudios, pois nega que a voz seja a sua. Por fim, pede a condenação da apelada por denunciação caluniosa e informações acerca das providencias requeridas pelo parquet no processo 0812625-44.2022.8.14.0051 (...)” (ID 16809273, Pág. 01/06).

Em petição a recorrida requereu sua inclusão ao programa de proteção PATRULHA MARIA DA PENHA, o que foi deferido em despacho de Id nº 16809275, Pág. 01. Em petição de Id nº 16809277, Pág. 01/02, além da remoção do apelante de sua loja com auxilio de oficial de justiça, o que foi indeferido em decisão de Id nº 16809293, Pág. 01/02. Certidão de Id nº 16809301, Pag. 01 atestando que a requerente/apelado WANDA DA SILVA COSTA não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

O
Dominus Litis
pugnou pela manutenção da sentença que concedeu as medidas protetivas de urgência (ID 16809304, Pág. 01/02).

Nessa Superior instância, o
Custos Legis
asseverou pelo provimento do recurso interposto por RUBEM FRANCISCO DE CARVALHO COSTA JÚNIOR, revogando as medidas protetivas deferidas em favor de WANDA DA SILVA COSTA (ID 25179364 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da decisão recorrida:

Trata-se de medida cautelar objetivando a concessão de medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 - Lei Maria da Penha. Extrai-se dos autos que no dia 23/12/2022, por volta de 17:00hs, a requerente foi agredida fisicamente pelo seu filho, ora requerido, nos termos do relato constante os autos. Realizada diligência, sendo a demandante acolhida pela equipe psicossocial, momento em que ratificou a necessidade da fixação das medidas protetivas, sob alegação de que teme que o demandado possa lhe agredir novamente (ID nº 84685894). O pedido foi deferido, liminarmente, no dia 16 de fevereiro de 2023 (ID nº 84829208). O requerido, por meio de advogado, contrapôs os fatos e requereu revogação das medidas e condenação da demandante por denunciação caluniosa, consoante ID nº 84834087. Juntou documentos. A demandante foi intimada para apresentar réplica, quedou-se inerte. Consta na certidão ID nº 85419892, notícia de agressão praticada pelo demandado. Instado a se manifestar, o Ministério Público juntou laudo pericial e requereu diligência (ID nº 91358320). Nesse mister o juízo julgou procedente, em parte, o pedido, nos termos do art. 487, I do NCPC, para manter contra o requerido RUBEM FRANCISCO DE CARVALHO COSTA JUNIOR as medidas protetivas DE URGÊNCIA, COM MODIFICAÇÃO, adiante elencadas, nos termos da Lei Maria da Penha. As quais terão validade pelo período de 01 (um) ano, contados da presente decisão, ou na existência da ação penal, durante todo o processo criminal, inclusive durante o cumprimento da pena, em caso de sentença condenatória transitada em julgado (ID 16809263 - Pág. 4)

Após regular instrução, foi proferida sentença, condenando o recorrente na forma antes deduzida.

São os fatos e dados relevantes do processo.

1 - DA DESNECESSIDADE DE MANTENÇÃO DA TUTELA INIBITÓRIA

Em suas razões, o recorrente advogou a tese revogatória da medida protetiva, em face da insubsistência dos motivos ensejadores para sua concessão. Nesse jaez, razão lhe assiste.

De fato,
as medidas protetivas possuem caráter provisório, por isso precisam ser revistas ou caçadas a qualquer tempo (art. 19, § 3º, da Lei nº 11.340/06), ou substituídas por outras de natureza diversa, sempre que a situação fática assim exigir (art. 19, § 2º, da Lei nº 11.340/06). Ademais, diante dessas condições as medidas devem subsistir enquanto durar a situação que motivou a sua decretação, podendo perdurar até a decisão penal definitiva, isto é, até o desfecho do processo principal, independentemente de outras ações no âmbito cível eventualmente ajuizada.

In casu
, se pode constatar que os fatos que motivaram a concessão das medidas protetivas ocorreram em 23/12/2022, e posteriormente o juízo decidiu, in limine, pela manutenção das medidas em 03/05/2023, as quais foram ratificadas em parte, através de sentença, mantendo as medidas cautelares deferidas liminarmente em favor da apelada em 06/06/2024. Contudo, na decisão o juízo não responsabilizou o recorrente por qualquer dano corporal em face da vítima, mas impôs algumas medidas protetivas a qual foi objeto de questionamento defensivo. Desde então, não se vislumbrou a demonstração de qualquer elemento ou fato posterior comprovando a existência de risco concreto e atual à vida e à integridade da recorrida, o que remete a possível revogação das restrições impostas ao apelante.

Ademais, é de bom alvitre não se olvidar que, malgrado deva-se priorizar a
integridade da vítima de violência doméstica quando posta em cotejo com a restrição da liberdade pessoal do eventual agressor, ao limitar-lhe o usufruto de pontuais direitos de ir e vir, a medida, como já destacado, tem caráter temporário e vige enquanto o juízo entender que persistem as razões que motivaram o seu deferimento, de sorte que, havendo alteração do cenário fático, pode o magistrado revogar a medida deferida, devendo ouvir previamente a ofendida.

Destarte, a decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico, o que não ocorreu na espécie.

Notadamente incontroverso que as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha visam garantir a integridade física e moral da mulher, vítima de violência doméstica, não podem elas perdurarem “
Ad aeternum
", criando evidente constrangimento ilegal a quem a elas se encontra submetido. (STJ – AgRg no AREsp n. 1.650.947/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020)

Nesses termos, após detido exame do presente expediente, não foi possível vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida inibitória. Dito de outro modo,
inexistem qualquer lastro probatório mínimo que viabilize a manutenção das medidas, destacando que apesar da alegação apresentada pela vítima de existência de risco, não trouxe aos autos elementos novos que emprestassem sustentabilidade para assegurar a manutenção da medida cautelar hostilizada.

Vale destacar, que a cautelar inibitória devem ter sua imprescindibilidade e contemporaneidade demonstradas, pois só assim estará resguardado o caráter urgente e emergencial para atender aos fins pretendidos pela Lei Maria da Penha.

Desse modo, prudente asseverar que não se pretende negar à ofendida a necessária proteção aos seus direitos fundamentais, uma vez que a revogação da medida protetiva, anteriormente deferida, não retira da recorrida a possibilidade de prosseguir com a competente representação, se assim o desejar. Todavia, não se pode olvidar que as medidas protetivas inibam direitos constitucionais da parte contrária, como o direito à liberdade de locomoção, e por isso mesmo há óbice na determinação ou manutenção de qualquer restrição sem a concreta demonstração da necessidade e utilidade da medida.

EMENTA: HABEAS CORPUS - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADAS NO CASO CONCRETO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. As medidas protetivas devem ter sua imprescindibilidade e contemporaneidade demonstradas, pois só assim estará resguardado o caráter urgente e emergencial para atender aos fins pretendidos pela Lei Maria da Penha. As informações constantes nos autos, aliadas ao decurso do lapso temporal entre a data da concessão das medidas protetivas e a presente data sem qualquer notícia acerca de apuração de fato envolvendo situação de violência doméstica e familiar, indicam que a situação de risco relatada pela vítima não se mostra presente no momento atual. Nesse contexto, não se mostra razoável a manutenção das medidas protetivas outrora concedidas. V.V.: A ação de habeas corpus não constitui meio idôneo para se pleitear a revogação de medidas protetivas de urgência, previstas no art. 22 da Lei 11 .340/06. (TJ-MG - HC: 10000222863193000 MG, Relator.: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 08/02/2023)

Com efeito, com supedâneo nas argumentações alhures de que, as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo, o que não se observou no acervo probatório, imperativo a revogação da medida inibitória uma vez que não houve qualquer alteração do contexto fático e jurídico.

2 – DO DISPOSITIVO.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço o recurso e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025